Tribunal: TJES
Processo: 0002390-42.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002390-42.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS FELIPE DE SOUZA PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002390-42.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS FELIPE DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENAN SILVA ALVES - ES22698-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, TIPICIDADE DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Criminal, mantendo integralmente a condenação do embargante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), com pena fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, 15 dias de prisão simples e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O embargante postula a integração do julgado, com efeitos infringentes e prequestionamento explícito, alegando omissão na análise de insuficiência probatória, na tipicidade concreta do delito e na fundamentação para a condenação ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão na apreciação das provas apresentadas pela defesa e na individualização das condutas que configuraram a tipicidade da violência psicológica; e (ii) saber se o julgado foi omisso quanto à fundamentação e aos critérios exigidos para a fixação do valor mínimo de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à valoração probatória, haja vista que o acórdão embargado expôs de forma exaustiva as razões de convencimento, alicerçando-se na firmeza da palavra da vítima corroborada pelo depoimento de informante e prova documental. O julgado enfrentou e afastou especificamente a tese defensiva calcada em carta de retratação da ofendida, assinalando que o documento foi produzido sob pressão e orientação do próprio agressor e de seu patrono.

4. Não há se falar em ausência de manifestação sobre a tipicidade concreta do art. 147-B do Código Penal. O aresto delineou perfeitamente as condutas reiteradas do réu – consubstanciadas no monitoramento, ameaças atinentes à guarda do filho, difamação perante familiares e controle comportamental – que extrapolaram o mero conflito conjugal e materializaram o dano emocional e a restrição da autodeterminação da vítima.

5. O acórdão não se omitiu quanto aos fundamentos atinentes à indenização mínima por danos morais. A condenação foi escorada na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, de que o dano é presumido (
in re ipsa
) em crimes de violência doméstica, bastando a existência de pedido expresso na denúncia – o que garantiu o contraditório – para que se fixe o valor estipulado dentro dos parâmetros de proporcionalidade. A pretensão defensiva constitui mero inconformismo visando à rediscussão meritória, providência incabível na via declaratória.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

CARLOS FELIPE DE SOUZA PEREIRA
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso
.

O embargante no id.
19465477
sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e prequestiona a matéria.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19720867
, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002390-42.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS FELIPE DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENAN SILVA ALVES - ES22698-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

CARLOS FELIPE DE SOUZA PEREIRA
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e do art. 147-B do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma e nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06. O juízo de primeiro grau fixou a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão, 15 dias de prisão simples e 30 dias-multa, em regime aberto, arbitrando, ainda, indenização mínima por danos morais no importe de R$ 1.000,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, fundamentando-se em declaração escrita em que a vítima nega os fatos e na ausência de testemunhas presenciais. Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização moral sob o argumento de que a denúncia, embora contivesse o pedido, não indicou o valor mínimo pretendido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção do decreto condenatório, considerando a existência de documento redigido pela própria vítima negando as agressões e a ausência de outras testemunhas visuais do fato; e (ii) saber se é legítima a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais quando a denúncia formulou o pedido expressamente (art. 387, IV, do CPP), mas não apontou um montante financeiro específico.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes e contravenções praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e encontra amparo em outros elementos de convicção dos autos.

4. O depoimento firme da ofendida em Juízo, corroborado pelas declarações de seu genitor e por provas documentais (mensagens e fotos enviadas pelo réu com intuito difamatório e controlador), é plenamente capaz de fundamentar a condenação.

5. A existência de declaração escrita da vítima e o pedido de retirada das medidas protetivas não desconstituem a prova da autoria e materialidade delitiva, uma vez que tais atitudes são compatíveis com o contexto de submissão e o "ciclo da violência", tendo a própria ofendida esclarecido judicialmente que redigiu a referida carta por pressão psicológica do réu e instrução do advogado de defesa.

6. A fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais (art. 387, IV, do CPP) nos casos de violência contra a mulher decorre da própria prática delituosa (dano
in re ipsa
) e independe de dilação probatória específica, bastando que haja pedido expresso na denúncia para que se garanta o exercício do contraditório. O valor arbitrado em R$ 1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do abalo psicológico demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

O embargante no id. 19465477 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e prequestiona a matéria.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o aresto embargado, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

A insurgência defensiva revela, de forma nítida, o mero inconformismo com as conclusões adotadas por este Colegiado, buscando a indevida rediscussão do mérito probatório em via recursal estreita e inadequada.

1. Da alegada omissão quanto à insuficiência probatória

O embargante aduz que o acórdão se limitou a prestigiar a palavra da vítima genericamente, sem enfrentar inconsistências ou a falta de elementos externos.

Sem razão.

O acórdão foi expresso e analítico ao sopesar o conjunto probatório. O julgado destacou que a palavra da ofendida D. G. B. S. não foi isolada, mas sim firme, coerente e detalhada, encontrando plena corroboração nas declarações de seu genitor (Sr. Orlando Alves Barbosa) e na prova documental carreada aos autos.

A principal "inconsistência" alegada pela defesa ao longo do processo – qual seja, uma declaração escrita da vítima e o pedido de revogação de medidas protetivas – foi ampla e expressamente rechaçada no acórdão.

O Colegiado explicitou que a própria vítima justificou em Juízo que redigiu tal carta sob pressão psicológica do réu e instrução do advogado de defesa, circunstância que apenas reforçou a comprovação da manipulação e dominação emocional exercida pelo agressor, inerente ao "ciclo da violência".

Logo, inexiste omissão, havendo apenas o não acolhimento da tese defensiva.

2. Da alegada omissão quanto à tipicidade concreta do art. 147-B do CP

A defesa alega não haver indicação de quais condutas preencheriam os elementos do crime de violência psicológica.

A leitura do acórdão embargado rechaça frontalmente esta alegação.

O voto condutor da apelação cuidou de elencar as condutas concretas praticadas pelo embargante que vulneraram a saúde psicológica da ofendida.

Conforme expressamente delineado no julgado, o réu exercia controle sobre a vítima mediante o envio de mensagens intimidatórias, monitoramento/vigilância de suas saídas, quebra de seu aparelho celular, ameaças de retirar a guarda de seu filho e envio de mensagens difamatórias ao genitor da ofendida.

Restou consignado no acórdão que a prova documental demonstrou inequivocamente a intenção do recorrente de "difamar e exercer controle sobre a vida e a autodeterminação da mulher, preenchendo o tipo do art. 147-B do Código Penal".

A pretensão de reclassificar tais condutas abusivas como "mero conflito interpessoal" esbarra na fundamentação robusta já lançada no julgamento originário.

3. Da alegada omissão quanto à indenização mínima por danos morais

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, a alegação de omissão sobre a inexistência de contraditório, critérios objetivos ou comprovação de danos beira as raias da litigância infundada.

O acórdão embargado enfrentou este exato ponto de forma cristalina.

O julgado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 983), assentando que o dano moral no contexto de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), dispensando dilação probatória adicional.

O contraditório foi garantido pela formulação do pedido expresso na denúncia, conforme exige o art. 387, inciso IV, do CPP, fato também ressaltado na decisão atacada.

A proporcionalidade do
quantum
estipulado em R$ 1.000,00 foi validada com base nas circunstâncias do caso concreto e no caráter compensatório e pedagógico da medida.

4. Do prequestionamento

Em que pesem os esforços da defesa em pugnar pelo prequestionamento explícito de inúmeros artigos do Código Penal, Código de Processo Penal e da Constituição Federal, destaco que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos nem a citar nominalmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão encontre-se devidamente fundamentada e a matéria jurídica tenha sido plenamente resolvida.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento de que o prequestionamento implícito é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, desde que a tese subjacente ao dispositivo legal tenha sido objeto de debate e deliberação, o que efetivamente ocorreu nos autos.

A via declaratória não se presta à forçosa citação de preceitos normativos quando não evidenciados os vícios autorizadores da medida.

Ante o exposto, alinhado à manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.